Tribunal: TJSP
Processo: 1021064-39.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS QUE NÃO FOI COMPROVADA. CANCELAMENTO DO VOO. REALOCAÇÃO EM OUTRA AERONAVE, O QUE GEROU ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS NA CHEGADA AO

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS QUE NÃO FOI COMPROVADA. CANCELAMENTO DO VOO. REALOCAÇÃO EM OUTRA AERONAVE, O QUE GEROU ATRASO DE CERCA DE 24 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA CADA AUTOR, O QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E NÃO ENSEJA ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA PARTE ADVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.